Tribunal: TJDFT
Processo: 0030965-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0030965-47.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEBORA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA D E S P A C H O No caso, não houve prévia consulta ao NATJUS, uma vez que a fase instrutória ocorreu antes da criação do NATJUS pelo CNJ (sentença proferida em 2015 – ID 11838997). Desta forma, em atendimento ao pedido do réu, Distrito Federal, formulado no ID 77503329, encaminhem-se os autos ao NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica no prazo de 30 (trinta) dias. Após, abra-se prazo comum de 5 (cinco) dias para que as partes possam se manifestar acerca da nota técnica acostada pelo NATJUS/TJDFT. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora